Tribunal: TJES
Processo: 5007049-97.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007049-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA THAMIRES DOS SANTOS MARTINS RANGEL RIBEIRO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. VOO NACIONAL PROVENIENTE DE RECIFE/PE COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB. CANCELAMENTO. SUSTENTA A AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA JUNTO A REQUERIDA PELO VALOR DE R$690,36 PARA O DIA 08/01/2023 COM EMBARQUE EM SALVADOR ÀS 14H50MIN E DESTINO FINAL EM JOÃO PESSOA. QUE UM DIA ANTES DO EMBARQUE TENTOU FAZER O CHECK-IN, MAS QUE NÃO LOGROU ÊXITO. ALEGA QUE NO DIA DO CHECK-IN, ÀS 12H20MIN HORAS, FORA INFORMADA QUE SEU VOO SERIA CANCELADO, POIS SE TRATAVA DE PASSAGEM PROMOCIONAL, E, COMO HOUVE UMA ALTERAÇÃO DE VALOR DEVERIA PROMOVER A COMPRA DE OUTRA PASSAGEM. FOI AFIRMADO QUE A CIA AÉREA JÁ HAVIA REALIZADO O ESTORNO, PORÉM, SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO. POR FIM, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE EMBARCAR A PARTE AUTORA SE VIU OBRIGADA A COMPRAR UMA NOVA PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A RECIFE PELO VALOR DE R$ 1.978,36. PORTANTO, A PARTE AUTORA ALEGA QUE NO CASO EM COMENTO OCORREU O OVERBOOKING. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS REFERENTES AOS BILHETES AÉREOS DESEMBOLSADOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL POR FALTA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROVA DO DIREITO. JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIOR À INICIAL. INSTA FRISAR QUE A PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DEVE SER REALIZADA ATÉ A AUDIÊNCIA, CONFORME PREVÊ O ART. 33 DA LEI 9.099/95. A PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A SENTENÇA, SEM JUSTO MOTIVO, NÃO PODE SER ADMITIDA, SOB PENA DE SUBVERTER-SE O PROCEDIMENTO E PREMIAR-SE QUEM NÃO OBEDECEU ÀS SUAS REGRAS NO MOMENTO OPORTUNO. ASSIM, CUMPRE AO JUÍZO AD QUEM SE LIMITAR AO QUE POSSUÍA O JULGADOR A QUO À ÉPOCA DA DECISÃO HOSTILIZADA, MOSTRANDO-SE INVIÁVEL PROCEDER-SE A UMA INSTRUÇÃO EM SEDE RECURSAL, MORMENTE EM SE TRATANDO DE DOCUMENTO PREEXISTENTE À SENTENÇA. RAZÃO PELA QUAL, DEIXO DE ANALISAR O DOCUMENTO JUNTADO COM O RECURSO INOMINADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO VALOR DA CAUSA (ART. 55, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

É como voto.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)